Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da sucumbência, extraído do art. 85, caput, do CPC/15, não é absoluta e nem sempre é capaz de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação das despesas e dos honorários devidos pelas partes. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, ainda que este tenha saído vencedor da demanda. Precedente do c. STJ.
2. Embora os Embargos à Execução tenham sido extintos sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto do feito executivo, uma vez demonstrado que o Embargado deu causa à oposição dos Embargos, não se afigura justa a responsabilização da Embargante pelas despesas processuais, cujo pagamento deverá ser atribuído àquele, com fulcro no princípio da causalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.